Tribunal: TJDFT
Processo: 0001112-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001112-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADENILSON NUNES DE MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA E COCAÍNA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LAD. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 630/STJ. PERDIMENTO DE BENS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 2. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os depoimentos prestados pelos policiais que procederam à prisão do réu em flagrante constituem meio de prova idôneo em razão da presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados por agentes públicos no exercício da função, não havendo justificativa para sua desconsideração na espécie, pois corroborados pelos demais elementos de prova carreados aos autos. 3. Ainda que o réu se declare usuário de drogas, fato é que trazia consigo e tinha em depósito quantidades consideráveis de maconha e cocaína, não compatíveis com mero uso pessoal, motivo pelo qual não deve a conduta a ele atribuída ser desclassificada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. 4. A valoração negativa da circunstância judicial especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, por meio da avaliação conjunta dos fatores “natureza” e “quantidade” da substância ou produto, autoriza o recrudescimento da pena-base. 5. Não configura confissão parcial do crime de tráfico de drogas a alegação do réu de que consumiria as substâncias entorpecentes apreendidas. Súmula 630/STJ. 6. A figura do tráfico privilegiado deve ser reconhecida quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. 7. O perdimento dos instrumentos e do produto do crime em favor da União é efeito da condenação previsto no artigo 91, inciso II, do Código Penal. No caso concreto, em se tratando de tráfico de drogas, incidem, ainda, as disposições do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/06, requerendo sua absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para embasar um decreto condenatório. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o crime de uso previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de absolvição ou de desclassificação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016